Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Pena. Fração. Confissão espontânea. Gratuidade de justiça.
1 – Provado que o réu agiu com dolo de descumprir medida protetiva de urgência -- logo após ser intimado, recusou-se a se afastar do lar e permaneceu na residência sem autorização da vítima, que chamou a polícia -- deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 – Se o acusado não admite que agiu com dolo de descumprir a decisão que deferiu medidas protetivas - disse que se mudou, tendo a vítima o procurado para residir novamente com ele - não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
4 - Ainda que o réu seja reincidente e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o quantum da pena – inferior a 6 meses - e as circunstâncias do crime – sem violência ou grave ameaça - justificam fixar regime aberto.
5 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
6 - Apelação provida em parte.